Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-41.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000760-41.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Comprovada a satisfação da obrigação em relação a VALDIR DOS SANTOS OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, julgo extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. I. Brasília, 18 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador